Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724767-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO MASTER S/A, BANCO DIGIO SA, PARANA BANCO S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lindomar Luiz dos Santos contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0705648-62.2025.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante à razão de 35% (trinta e cinco por cento) de deus rendimentos líquidos. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência:“2.1. Determinar que a parte ré LIMITE os descontos relativos a todos os empréstimos (consignados e com débito automático), ao percentual máximo de 35% da renda líquida (R$ 4.586,96), até elaboração do plano de pagamento compulsório ao final do processo, nos termos do item 7; 2.2. Suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora durante o trâmite da ação; 2.3 Determinar, nos termos dos arts. 6o, VIII do CDC e 396 do CPC, que os réus apresentem os contratos que deram origem aos débitos, inclusive os originais, bem como os respectivos demonstrativos de evolução das dívidas com pagamentos adimplidos, efetivas taxas e tarifas aplicadas, amortizações e o valor do saldo devedor atual, em um prazo de até 5 (cinco) dias, a fim de possibilitar a elaboração do plano de pagamento voluntário; 2.3 Determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins ou emissão de títulos para protesto, sob pena de multa a ser cominada por esse MM Juízo;”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação e a suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato de empréstimos que vinculam as partes, no valor postulado pelo autor, mormente levando-se em consideração o fato de que os referidos débitos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos do referido negócio jurídico, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando a próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela parte autora -comprovantes de renda - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ressalto que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia de todos os contratos vinculados aos réus, limitando-se a postular a exibição dos instrumentos em sede de tutela de urgência. Nesse passo, quanto ao pedido de exibição dos contratos vinculados aos réus, não vislumbro a presença do perigo de dano ou risco do risco ao resultado útil do processo no que toca a essa questão. Assevero que tais documentos ou poderão ser juntados pelos credores quando da audiência ou no momento da oferta da contestação ou, ainda, por determinação deste Juízo quando do saneamento do feito. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Por isso somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. As requeridas, por outro lado, deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. Citem-se e intimem-se os réus via Sistema, consignando-se nos mandados que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." Determino ao conciliador e/ou mediador que eventual alegação de ausência de poderes plenos para transigir aduzida pelos credores na audiência deverá ser consignada em ata, para ciência deste Juízo e aplicação da penalidade em referência. Caso não haja acordo em relação a qualquer dos credores, o requerente deverá manifestar na audiência de conciliação, o que deverá ser consignado em ata, se deseja a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor). A omissão ou negativa do requerente importará na extinção do feito por falta de interesse processual. Após a audiência, façam-se os autos conclusos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Observe a diligente Secretaria que o presente feito tramita sob procedimento especial e, assim, deve observar criteriosamente as prescrições acima, para que não haja tumulto processual. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração, desconsiderando a situação de superendividamento e a violação ao mínimo existencial; (b) a limitação dos descontos a 35% da renda líquida é medida necessária para garantir a subsistência digna do agravante e de sua família, conforme previsto na Lei no 14.181/2021 e no art. 6o, XI, do CDC; (c) os contratos foram firmados em contexto de vulnerabilidade e crédito predatório, com sucessivas renovações e ausência de análise da capacidade de pagamento; (d) o Decreto no 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, é inconstitucional por violar princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a vedação ao retrocesso social; (e) o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações de normalidade contratual, e não de superendividamento grave; (f) a negativa de exibição dos contratos compromete a efetividade da audiência de conciliação e a elaboração de plano de pagamento viável; (g) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à subsistência do agravante. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar: b.1) a limitação dos descontos bancários mensais autorizados judicialmente, independentemente da origem dos contratos (consignados, não consignados, refinanciamentos, CDC, cheque especial etc.), ao teto de 35% da renda líquida mensal do Agravante, com exceção de valores referentes aos descontos legais obrigatórios; b.2) que os bancos, instituições financeiras ou quaisquer credores se abstenham de inscrever o nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito (como SERASA, SPC ou similares) enquanto pendente de solução a repactuação judicial das dívidas, sob pena de multa diária; b.3) Determinar a exibição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de todos os contratos firmados com o Agravante, inclusive termos de adesão, extratos evolutivos de dívida, taxas pactuadas, encargos incidentes, amortizações e saldo devedor atualizado, nos termos dos arts. 396 do CPC e 6o, III e VIII, do CDC; b.4) A realização do controle difuso de constitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e do art. 948 do CPC, para fins de afastar a aplicação do referido Decreto 11.150/2022 ao caso concreto, reconhecendo-se, com base em análise probatória, que o valor atualmente deixado ao Agravante é absolutamente insuficiente para garantir-lhe condições mínimas de subsistência, configurando violação estrutural ao princípio da dignidade da pessoa humana; b.5) Reconhecer a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1085 do STJ ao caso concreto, em virtude da situação de superendividamento do Agravante, com violação comprovada ao mínimo existencial. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório(Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória. Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitação dos descontos, depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator